Tribunal: TJDFT
Processo: 0702599-61.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702599-61.2017.8.07.0014 AGRAVANTE: CONSTRUTORA IPE LIMITADA AGRAVADO: MOVIMENTO DOS INQUILINOS DO DISTRITO FEDERAL, VICTOR LINS BATISTA DESPACHO J.C. PERES ENGENHARIA LTDA (atual denominação de CONSTRUTORA IPÊ LTDA) se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que houve deficiência na prestação jurisdicional, que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, nem de cláusulas contratuais e pleiteia seja afastado o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ e 284 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. , determino que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033